Tribunal: TJSP
Processo: 2303308-34.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal simples e qualificada, desacato e resistência. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, sob a alegação de falta de justa causa, ante a ausência de perícia em arquivos de mídia que comprovariam a tese defensiva de legítima defesa. Inviabilidade. Não há motivos para o trancamento da presente ação penal pela via do habeas corpus, porquanto o despacho que

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal simples e qualificada, desacato e resistência. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, sob a alegação de falta de justa causa, ante a ausência de perícia em arquivos de mídia que comprovariam a tese defensiva de legítima defesa. Inviabilidade. Não há motivos para o trancamento da presente ação penal pela via do habeas corpus, porquanto o despacho que solicitou informações da Corregedoria da Polícia Civil ainda está pendente de cumprimento, devendo-se consignar que, na origem, poderá haver novas tentativas de localização e perícia dos arquivos de mídia. Nesse sentido, essas e outras questões serão mais bem analisadas no feito de origem, concluindo-se que o recebimento da denúncia se amparou em provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, havendo justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Excepcionalidade do trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Ademais, vale ressaltar que a magistrada a quo ainda avaliará as alegações da defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que ainda poderão ser produzidas, podendo culminar, inclusive, na absolvição dos pacientes, o que torna inviável, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo pela via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.